Tribunal: TJSP
Processo: 2300020-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública – Interposição de agravo de instrumento – Impossibilidade – Jurisdicionalmente, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não se reportam aos Tribunais de Justiça – . Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Cartório de origem para encaminhamento ao Colégio Recursal competente,"